Tribunal: STF
Processo: SL 1198
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
SUSPENSÃO DE LIMINAR – VISTA – FATO SUPERVENIENTE – ARTIGO 933, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Eliésio Rocha Adriano formalizou esta suspensão de liminar contra decisão da desembargadora Maria Edna Martins, proferida na ação penal nº 0627248-20.2018.8.06.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mediante a qual prorrogado, por sessenta dias, ou até o juízo de admissibilidade da denúncia, o afastamento do cargo de Prefeito do Município de Bela Cruz.
    O Presidente do Supremo negou seguimento ao pedido tendo em conta a ausência de matéria constitucional e de demonstração de violência à ordem pública. Concluiu necessário reexame do quadro fático.
    O requerente interpôs agravo interno. Aponta inobservados o Estado Democrático de Direito, a soberania popular, o princípio da separação de poderes e os direitos políticos – artigos 1º, cabeça e parágrafo único, 2º e 14 da Constituição Federal. Realça violada a ordem pública no âmbito local. Frisa inexistir fato novo a justificar a prorrogação. Diz da excepcionalidade da medida. Afirma ter-se antecipação de pena.
    O processo foi incluído na pauta dirigida do Pleno de 11 de setembro de 2019.
    Após o voto do Presidente, desprovendo o agravo, Vossa Excelência pediu vista.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará revelou revogado, em 19 de fevereiro último, o pronunciamento impugnado, com o retorno do agravante à função pública.
    2. A situação enfrentada, atinente à superveniência de fato novo durante julgamento, foi concertada pelo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 933, § 2º, ocorrendo a constatação enquanto o processo estiver em vista, deve este ser remetido ao Relator, a quem caberá determinar o prosseguimento da apreciação:
    Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.
    [...]
    § 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.
    3. Ante a possibilidade do prejuízo, remetam o processo ao Presidente, ministro Dias Toffoli.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator